Tribunal: TJPA
Processo: 0810825-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810825-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0810825-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ABAETETUBA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

2000085-03.2022.8.14.0070

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO DE HEDIONDEZ PARA O CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA HEDIONDEZ EQUIPARADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto
em favor de
JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA
contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba/PA, em razão da decisão que indeferiu o pedido de afastamento da equiparação de hediondez para o crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, e manteve o percentual de 40% de cumprimento de pena para progressão de regime nos autos do processo de execução n°
2000085-03.2022.8.14.0070
.

Em razões, o agravante requer a reforma da decisão, nestes termos:

Trata-se de apenado que executa pena pela prática dos delitos de tráfico de drogas e roubo (art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06 e Art. 157, § 2º do CP), tendo sido aplicado o requisito objetivo para progressão de regime relativo aos delitos hediondos.

Todavia, conforme será demonstrado, após o advento da Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), o delito em tela deixou de ser equiparado a hediondo para fins de progressão penal.

(...) no mérito, seja reformada a decisão para que seja afastada a “hediondez equiparada” do tráfico de drogas para fins de progressão, bem como que seja determinada a imediata nova elaboração do cálculo penal, retificando o requisito objetivo de progressão de regime para os crimes comuns (16% primário ou 20% reincidente).

– Razões de Agravo, ID 14988801

A Promotoria de Justiça de Abaetetuba/PA ofereceu Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do agravo.

A partir do mandamento constitucional, que conferiu ao legislador ordinário a tarefa de definir os crimes hediondos, foi editada a Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) que tratou sobre o crime de tráfico de drogas em diversos dispositivos, equiparando-o àqueles para diversos fins, como, por exemplo, para a progressão de regime.

(...) A respeito do assunto, destaca-se que, no HC 729.332, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo. O colegiado destacou que a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda está prevista na própria Constituição (artigo 5º, inciso XLIII).

– Contrarrazões, ID 14988799

Ato contínuo, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

O próprio constituinte assegurou que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo, motivo porque, que em atenção ao mandamento constitucional, o legislador ordinário editou a Lei n.º 8.072/90, com a tarefa de definir os crimes hediondos, tratando no mesmo diploma legal sobre o crime de tráfico de drogas em diversos dispositivos, equiparando-o àqueles para diversos fins, como, por exemplo, para a progressão de regime.

– Parecer, ID 15571300

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da decisão agravada, colaciono:

Este juízo possui o entendimento de que o recrudescimento do tratamento ao agente que pratica o tráfico ilícito de entorpecentes é de ordem constitucional.

Com efeito, a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos é reconhecida pelo art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, in verbis:

“XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”

Assim sendo, considerando a supremacia da Constituição Federal, as alterações na Lei de Execução Penal , Código de Processo Penal e Código Penal não mudam tal cenário.

Ressalta-se que, mesmo após a vigência da Lei nº 13.964/2019, chamada de Pacote Anticrime, os Tribunais Superiores vêm mantendo o entendimento de que o crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos crimes hediondos.

(...) Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido da Defesa de afastamento da hediondez do crime de tráfico de entorpecentes, mantendo-se o percentual de 40% ( quarenta por cento) de cumprimento de pena para progressão de regime.

– Decisão agravada, ID 14988802

Da análise da decisão agravada, verifico que a determinação ocorreu em perfeita consonância com o entendimento desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PELA APLICAÇÃO DA PORCENTAGEM PREVISTA PARA CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. AFASTAMENTO DE EQUIPARAÇÃO DE HEDIONDEZ AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICÁVEL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME AFASTOU TÃO SOMENTE A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019
. As alterações promovidas pela Lei “Anticrime” no art. 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos não retiraram a equiparação do delito do tráfico de entorpecentes a crime hediondo.

2. A alteração da Lei de Execução Penal decorrentes da Lei nº 13.964/2019, excluiu o caráter de hediondo ou equiparado
tão somente para o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

3.
In casu
, aplica-se para fins de progressão o art. 112, inciso V da LEP, pois trata de apenado primário condenado por crime hediondo ou equiparado. O agravante não efetivou o tempo de pena cumprida para progressão de regime, encontrando-se interrompido o cumprimento de pena por fuga do apenado.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0820080-19.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023 )

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ EQUIPARADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas.
O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 118.533/MS.

2. Dir-se-á que a previsão do § 5º, do art. 112, da Lei n. 7.210/1984 (LEP), de que "Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006", antessupõe norma legal que arrole o tráfico de drogas como crime hediondo ou equiparado, premissa que tem sustentabilidade um tanto vulnerável depois que a Lei n. 13.964, de 24/12/2019, revogou o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.092/1990, mas, de toda forma, essa é a jurisprudência estabilizada do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 772.776/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS DA LEI N. 8.072/1990 NÃO AFASTADAS PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo,
decorrem diretamente da Constituição Federal
, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 737.532/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXECUTADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EQUIPARADO A HEDIONDO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MAS NÃO AFASTA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DO CAPUT DO ART. 33. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual tem entendido que a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006".
Entretanto, isso não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida a modalidade simples do delito de tráfico de entorpecentes.

2. Na espécie, o Tribunal havido como coator manteve a hediondez do delito de tráfico de drogas que cumpre pena o apenado, determinando-se a retificação do relatório da situação processual executória para que conste que o delito de tráfico de entorpecentes é equiparado ao hediondo,
retificando-se as frações para fins de progressão de regime e livramento condicional.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 733.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Ante o exposto,
conheço do agravo e nego-lhe provimento
, por improcedência das teses suscitadas e inaplicabilidade de fração inferior àquela que foi praticada pelo juízo das execuções de Abaetetuba/PA, em face da progressão de regime aplicada à
JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024